Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DECISÃO DA BANCA. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova sólida em sentido contrário. Assim, diante de indícios de ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, cabe ao Poder Judiciário apreciar a justeza entre o ato e a norma.
2. O ato administrativo necessita atender ao requisito da motivação, consistente na exposição das razões de fato e de direito que ensejaram a sua prática, ou seja, os seus motivos.
3. Da leitura dos documentos e justificativas apresentadas pela banca examinadora, vê-se que de fato o julgamento administrativo foi abstrato, composto por palavras e expressões genéricas que caberiam em qualquer situação ou caso.
4. A motivação nesse caso foi deficitária. Considerada a consequência de retirada do candidato da lista de cotistas, o ato também se revelou desproporcional, o que gerou a ilegalidade, apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário no ato administrativo.
5. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.